Tribunal: TJES
Processo: 5002277-48.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002277-48.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE FRANCISCO MEIRA
RECORRIDO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. COBRANÇA E DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, eis que há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela parte Recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por JOSE FRANCISCO MEIRA em que narra a parte autora que sofreu com cobranças de contribuição de serviço que não contratou.

Em sede de sentença, a pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente:

DISPOSITIVO

Face ao exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais, para:

a)
DECLARAR
a inexigibilidade da contribuição imposta a parte autora pela Requerida (Contribuição CONAFER – Cód. 249);

b)
CONDENAR
o Requerido a restituir a parte autora, em dobro todos os valores cobrados indevidamente, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a contar da citação, bem como a se abster de promover novos descontos, sob pena de multa de R$ 500,00 por cada novo desconto indevido, limitada a 5.000,00;

c)
CONDENAR
o Requerido ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada um, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação;

Irresignada, a parte autora apresentou recurso inominado pretendendo a reforma da r. Sentença quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões recursais pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Ainda que prescindível nova fundamentação, oportuno destacar as razões que embasaram a convicção deste juízo.

Inicialmente, cumpre salientar que se aplicam à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a presença das figuras de consumidor e fornecedor nos polos da relação jurídica material submetida à apreciação, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida legislação.

Nesse contexto, o sistema de responsabilidade previsto pelo Código de Defesa do Consumidor é o objetivo, tanto na esfera contratual quanto na extracontratual, alicerçando-se na teoria do risco da atividade. Assim, a ocorrência do dano e a existência do nexo de causalidade entre o fato e o prejuízo impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, VI, e arts. 12 a 25).

No que se refere ao valor fixado a título de indenização por danos morais, em síntese, a parte recorrente fundamenta suas razões recursais para majoração na extensão do dano, no caráter educativo e compensatório da medida. Não obstante a irresignação da parte, não vislumbro razões para reforma.

Como se explica, a falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (cobrança/descontos indevidos), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Quanto ao valor da indenização, conforme entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, sua modificação em sede recursal somente se justifica quando fixado de forma irrisória ou manifestamente excessiva.

Logo, tendo em vista o dano experimentado (cobrança de contribuição vinculada de maneira irregular), entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a parte Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Por fim, reafirmo o disposto no Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que estabelece: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Considerando que o valor estipulado pelo juízo a quo não se mostra irrisório nem exorbitante, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Sob essa motivação, não encontro motivação para reformar a r. Sentença, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)